Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FAZENDA. SERVIDORA LOTADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF E RESIDENTE EM ANAPOLIS/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRECEDENTES DAS TRÊS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV), devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que exerçam suas atividades em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e residam em Região Administrativa diversa daquelas.
II. Comprovado que a recorrida é servidora da carreira assistência pública à saúde (auxiliar de enfermagem), lotada em região administrativa do DF (Gerência de Atendimento pré-hospitalar móvel/DF) e residente em outra unidade da federação (GOIÂNIA/GO). Necessária, pois, a interpretação teleológica do Artigo 2o, §3o, inciso I, da Lei Distrital n.318/1992, para a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV), porquanto a distinção entre servidores que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na RIDE, viola os princípios da legalidade e isonomia, razão pela qual a requerente faz jus à percepção do referido adicional.
III. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei.
IV. No mesmo sentido, os recentes precedentes das três Turmas Recursais do e. TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1267596, DJe 14.08.2020; 2a TR, Acórdão n. 1270624, DJe 14.08.2020; 3a TR, Acórdão n. 1251888, DJe 16.06.2020 (CPC, Art. 926).
V. Por fim, respeitante ao valor da condenação, adota-se a planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, elaborada em consonância às fichas financeiras e à legislação de regência.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Jugados procedentes, em parte, os pedidos. Condenado o DISTRITO FEDERAL na obrigação de implementar a Gratificação de Movimentação (GMOV) na folha de pagamento da servidora, bem como a pagar a ELISANGELA MARTINS ESTEVÃO a quantia de R$ 7.964,00 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais), acrescido das verbas vencidas no curso do processo até o efetivo implemento da rubrica no contracheque. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de 1o.04.2020 (data da última atualização) e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55)